Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0703563-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP AGRAVADO(A)(S): ARCI DE PAULO GALVANI E OUTROS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 14682455, informando que o mandado de ID 14682442 encaminhado aos agravados foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos correios: "MUDOU-SE", a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora